Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710720-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: HELENA GUTIERREZ BRAULE PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM HIPOTECADO INDICADO À PENHORA PELO EXECUTADO. NEGATIVA DE DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM PARA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. CONDUTA MALICIOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.Revela-se maliciosa a conduta da executada de indicar à penhora bem hipotecado seguida da recusa em realizar o desmembramento da hipoteca, sendo essa a providência necessária para viabilizar o adimplemento do débito objeto do cumprimento de sentença. 2. Deve ser mantida a multa quando verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração. 3. Negou-se provimento ao agravo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação dos artigos 141 e 1.026, ambos do mesmo diploma legal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 774, 798, inciso II, alínea “c”, e 805, todos do Código Adjetivo Civil, sob o argumento de não ter praticado conduta de oposição maliciosa à execução, não havendo razões que justifique a aplicação de multa. Invoca o princípio da menor onerosidade do devedor. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 44655913 - Pág. 30). Em sede de contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442 (ID 45746671 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 774, 798, inciso II, alínea “c”, e 805, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 44655913 - Pág. 30), relativas à parte recorrente e HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442 (ID 45746671 - Pág. 11), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030